Tribunal: TJPA
Processo: 0027792-93.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-11

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENCIA. 1. As provas constantes dos autos, coerentes entre si e produzidas sob o crivo do contraditório, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime.REFORMA DA PENA BASE ? REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO AS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, II E V DO CPB E EXCLUSAO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ? IMPOSSIBILIDADE. 2. Não há que se analisar ou reformar a pena base se o magistrado aplicou a referida pena no mínimo legal (4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa). Deixou de aplicar a atenuante de menoridade conforme disposto na sumula 231 do STJ e ausentes agravantes e causa de diminuição de pena.Pela causa de aumento prevista nos incisos II e V do CPB, majorou a pena em 3/8, fixando-a em 5 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa. Com relação ao emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2º - A, I CPB, não há que se falar em exclusão, se os elementos de prova produzidos nos autos foram uníssonos e coerentes em demonstrar que o acusado, na companhia de um adolescente, praticou crime de roubo no emprego de arma de fogo, sendo prescindível a apreensão dessa ou sua perícia. Assim, o magistrado aumentou a pena no patamar fixado pela própria lei, ou seja, em 2/3, restando a pena definitiva em 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão e 24 dias-multa.Cabe ressaltar que diante de três majorantes e o disposto no art. 68, parágrafo único do CPB, poderia o magistrado limitar a incidência de apenas um aumento, priorizando a causa que mais majore a pena, no entanto, se trata de mera faculdade do magistrado, não se tratando de imposição legal, motivo pelo qual, considerando os fatos e as circunstancias em que se desenvolveu o delito, e ainda que o magistrado aplicou patamares dentro do seu convencimento e dos parâmetros legais, mantenho a sentença condenatória em todos os seus termos. Precedentes.Data vênia o parecer ministerial de 2º grau dou por improvido o presente recurso.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MATEUS OLIVEIRA DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0027792-93.2018.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENCIA. 1. As provas constantes dos autos, coerentes entre si e produzidas sob o crivo do contraditório, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime.

REFORMA DA PENA BASE - REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO AS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, II E V DO CPB E EXCLUSAO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE. 2. Não há que se analisar ou reformar a pena base se o magistrado aplicou a referida pena no mínimo legal (4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa). Deixou de aplicar a atenuante de menoridade conforme disposto na sumula 231 do STJ e ausentes agravantes e causa de diminuição de pena.

Pela causa de aumento prevista nos incisos II e V do CPB, majorou a pena em 3/8, fixando-a em 5 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Com relação ao emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2º - A, I CPB, não há que se falar em exclusão, se os elementos de prova produzidos nos autos foram uníssonos e coerentes em demonstrar que o acusado, na companhia de um adolescente, praticou crime de roubo no emprego de arma de fogo, sendo prescindível a apreensão dessa ou sua perícia. Assim, o magistrado aumentou a pena no patamar fixado pela própria lei, ou seja, em 2/3, restando a pena definitiva em 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão e 24 dias-multa.

Cabe ressaltar que diante de três majorantes e o disposto no art. 68, parágrafo único do CPB,
poderia
o magistrado limitar a incidência de apenas um aumento, priorizando a causa que mais majore a pena, no entanto, se trata de mera faculdade do magistrado, não se tratando de imposição legal, motivo pelo qual, considerando os fatos e as circunstancias em que se desenvolveu o delito, e ainda que o magistrado aplicou patamares dentro do seu convencimento e dos parâmetros legais, mantenho a sentença condenatória em todos os seus termos. Precedentes.

Data vênia o parecer ministerial de 2º grau dou por improvido o presente recurso.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 10º Sessão Ordinária Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 29 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MATEUS OLIVEIRA DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0027792-93.2018.8.14.0401
R e l a t ó r i o

MATEUS OLIVEIRA DE SOUZA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Capital que o condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, II e V e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA, em concurso formal.

Relata a denuncia que no dia 01.12.2018, o acusado, na companhia do adolescente E.B.D.S.N, de 17 anos de idade, mediante grave ameaça na utilização de arma de arma de fogo, abordou a vítima Everton Rogerio Lima Coelho, o qual foi acionado por aplicativo para realizar uma corrida, exigiu q o mesmo passasse para o banco de trás e posteriormente foi colocado no porta malas, instante em que os dois meliantes passaram a praticar diversos assaltos.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Mateus Oliveira de Souza
a pena de 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA, em concurso formal.

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição e, alternativamente, a reforma da pena base ao mínimo legal e exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo e redução da majorante decorrente da restrição da liberdade da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja reformada a pena base aplicada ao acusado.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja reformada a pena na terceira fase de dosimetria.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em que pese a defesa pugnar pela absolvição do acusado de forma genérica, o arcabouço processual são evidentes em apontar a autoria delitiva do acusado. A vítima em juízo foi contundente e coerente em descrever todos os fatos, declarando que pegou o acusado e o adolescente em uma corrida por aplicativo e que os mesmos já entraram anunciando o assalto e colocaram a arma na sua cabeça e exigiram seu aparelho celular e após o colocaram no porta malas e rodaram com ele por muito tempo, se juntaram aos mesmos mais dois elementos e que juntos, a cada parada do carro ouvia que os mesmos praticavam delitos e que depois de várias paradas, deixaram os outros dois meliantes e seguiram e após deixaram o mesmo na CEASA.

Policiais militares, igualmente em juízo, afirmaram que avistaram o acusado e o adolescente cada um em um moto taxi e mandou parar após revista encontraram diversos aparelhos celulares com eles os quais confessaram a prática de vários roubos.

O acusado, em juízo, negou a autoria delitiva aduzindo que foi obrigado pelo menor, e ao entrarem no carro teve que dirigir o veículo enquanto o menor cometia os delitos.

A materialidade restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência; Auto de Exibição e Apreensão de Objeto; Auto de Entrega; Laudo de Perícia e Constatação Técnica em Objetos Diversos.

Assim diante de todo o acervo probatório não há que se falar em absolvição.

Pugna ainda a defesa pela reforma da pena base; exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo e redução do
quantum
aplicado na terceira fase.

O magistrado, na dosimetria de pena, sopesou todas as circunstancias judiciais como favoráveis, aplicando pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, motivo pela qual não há o que analisar ou reformar na pena base.

Deixou de aplicar a atenuante de menoridade conforme disposto na sumula 231 do STJ e ausentes agravantes e causa de diminuição de pena.

Pela causa de aumento prevista nos incisos II e V do CPB (concurso de duas ou mais pessoas e manter a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade), o juízo majorou a pena em 3/8, fixando-a em 5 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa. Não há que se falar em reforma se o magistrado, dentro dos parâmetros legais e de acordo com sua conveniência na análise dos fatos, aplicou patamar condizente com a prática delituosa.

Com relação ao emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2º - A, I CPB, não há que se falar em exclusão, se os elementos de prova produzidos nos autos foram uníssonos e coerentes em demonstrar que o acusado, na companhia de um adolescente, praticou crime de roubo no emprego de arma de fogo, sendo prescindível a apreensão ou a perícia. Assim, o magistrado aumentou a pena no patamar fixado pela própria lei, ou seja, em 2/3, restando a pena definitiva em 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão e 24 dias-multa.

Cabe ressaltar que diante de três majorantes e o disposto no art. 68, parágrafo único do CPB,
poderia
o magistrado limitar a incidência de apenas um aumento, priorizando a causa que mais majore a pena, no entanto, se trata de mera faculdade do magistrado, ne não de imposição legal, motivo pelo qual, considerando os fatos e as circunstancias em que se desenvolveu o delito, mantenho a sentença condenatória em todos os seus termos.

Transcrevo jurisprudência do STJ nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2.
Precisamente conforme decidido pela instância de origem, a jurisprudência desta Corte considera legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito.
3. No presente caso, como evidenciado pelo Tribunal a quo, o crime envolveu o concurso de três agentes, os quais empregaram violência real contra a vítima, além de ameaças de morte, tratando-se de elementos que desbordam da conduta descrita no tipo, justificando-se o incremento da pena.
4.
Com efeito, conferindo interpretação diversa da pretendida pela defesa ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, o STF registrou que esse dispositivo "estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes
, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado" (HC n. 110.960, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 23/9/2014 PUBLIC 24/9/2014).
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 520.094/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 29 de junho de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA